Tribunal: TJDFT
Processo: 0714875-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o conflito estabelecido entre as litigantes deriva do inadimplemento do convencionado no ambiente de contrato de compra e venda do veículo da marca Peugeot, 3008 Griffe, de Placa JKI-6058, no valor de R$ 55.257,12 (cinquenta e cinco mil reais e duzentos e cinquenta e sete mil reais e doze centavos). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, julgando procedente o pedido inicial, condenara a ré a pagar à autora o valor de R$ 20.117,65 (vinte mil, cento e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), já atualizado até 08 de julho de 2020. A partir dessa data, incidirão correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Inconformada, a ré apelara insurgindo-se apenas contra a manutenção do bloqueio para transferência, via Renajud, do veículo. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, que, não havendo impugnação acerca do valor que fora condenado, a liberação do aludido veículo está condicionada ao cumprimento da obrigação objeto da pretensão cominatória. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença ID 21642909